Tribunal: TJSP
Processo: 1005681-82.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA APÓS ROUBO DE DISPOSITIVO MÓVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PROCEDÊNCIA. Comprovado que o autor foi vítima de roubo em 10 de fevereiro de 2024, tendo sido subtraído seu aparelho celular

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA APÓS ROUBO DE DISPOSITIVO MÓVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PROCEDÊNCIA. Comprovado que o autor foi vítima de roubo em 10 de fevereiro de 2024, tendo sido subtraído seu aparelho celular desbloqueado, e que posteriormente criminosos realizaram operações bancárias fraudulentas, incluindo contratação de empréstimo no valor de R$ 3.670,00. Transações atípicas e incompatíveis com o perfil habitual de movimentação do correntista. Falha na prestação de serviços bancários evidenciada.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Fraude bancária configura fortuito interno, relacionado ao risco inerente à atividade econômica da instituição financeira. Incidência da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Hipossuficiência técnica do consumidor demonstrada. Incumbia ao banco comprovar a regularidade das transações contestadas, inclusive quanto à alegada validação mediante token e senha, o que não foi demonstrado.
4. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Irrelevante o fato de o dispositivo móvel encontrar-se desbloqueado quando subtraído, considerando que as operações realizadas destoavam manifestamente do perfil usual do cliente. Incumbia à instituição financeira adotar mecanismos preventivos eficazes contra acessos indevidos.
5. DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA. Não caracterização de dano moral indenizável. Ausência de demonstração de abalo psíquico substancial decorrente especificamente da conduta da instituição financeira. Eventual sofrimento decorre primariamente da ação criminosa, não configurando responsabilidade do banco por danos extrapatrimoniais. Dissabores inerentes à vida em sociedade que não ultrapassam o limiar do mero aborrecimento. RECURSOS DESPROVIDOS.